Tribunal: TJPA
Processo: 0816628-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816628-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIANY GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: SALUSTRIANO LEMES DA SILVA, VERA LUCIA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816628-30.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0807155-70.2019.8.14.0040

JUÍZO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: KATIANY GONÇALVES BARBOSA

AGRAVADOS: VERA LÚCIA DE MOURA E SALUSTRIANO LEMES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS PARA CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE PRÁTICA DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou bloqueio de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, em razão do alegado descumprimento de acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a subsistência do interesse recursal diante da superveniência de decisão do Juízo de origem que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, determinou o levantamento do numerário bloqueado em favor da agravante e redirecionou os atos executivos para constrição diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio determinado pela decisão agravada foi posteriormente desfeito pelo próprio Juízo de origem, mediante levantamento integral do valor efetivamente constritado em favor da agravante.

4. A superveniência de decisão que retira a eficácia prática do ato judicial impugnado acarreta perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade concreta no julgamento do mérito do recurso.

5. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“A superveniência de decisão que desconstitui integralmente a constrição financeira impugnada em Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade prática no julgamento do mérito do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KATIANY GONÇALVES BARBOSA,
com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (ID 126148889, autos de origem nº 0807155-70.2019.8.14.0040), que, no bojo de cumprimento de sentença homologatória de acordo, determinou o bloqueio judicial via SISBAJUD do valor de R$ 180.958,88 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), diante da inércia da executada em pagar o débito no prazo legal.

Em suas razões recursais (ID 22472914), a agravante sustentou, em síntese, que não teria descumprido o acordo homologado, atribuindo o inadimplemento aos agravados, em razão de vícios na construção do galpão objeto da avença – ausência de piso, paredes, regularização municipal, habite-se, alvará de construção e aprovação do CREA/PA, documentados por ata notarial. Alegou, ainda, que os documentos apresentados pelos agravados para lastrear o pedido de cumprimento de sentença constituiriam provas ilícitas, requerendo a nulidade de todos os atos praticados após o desarquivamento dos autos (ID 57546829) e o imediato desbloqueio de suas contas bancárias. Pediu, ao final, o provimento do recurso para que os agravados fossem compelidos a cumprir o acordo no prazo de seis meses.

Foi proferida decisão de ID 22624786, que conheceu do recurso, deferiu a gratuidade de justiça exclusivamente para o preparo recursal e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência de
fumus boni iuris
, determinando a intimação dos agravados para apresentação de resposta.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 23350138), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a agravante foi devidamente intimada do início do cumprimento de sentença e permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal, e que o imóvel originário permanecia registrado em nome da Agravante (Katiany), caracterizando o descumprimento da Cláusula 5ª do acordo homologado.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

O cabimento do recurso foi reconhecido pela decisão de ID 22624786, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. A tempestividade e a regularidade formal foram igualmente reconhecidas, não havendo que se rediscutir tais questões nesta sede.

FUNDAMENTAÇÃO

DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 180.958,88 nas contas bancárias da agravante (ID 126148889, autos de origem). O recurso foi interposto com o escopo de reformar essa decisão e obter o imediato desbloqueio das contas constritadas.

Todavia, o exame dos autos do processo originário revela que, após a interposição do presente recurso, o quadro processual sofreu alteração substancial que esvazia o objeto do agravo.

A pesquisa SISBAJUD determinada pela decisão agravada resultou em bloqueio parcial de apenas R$ 1.475,27 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), valor sensivelmente inferior ao montante executado. Intimada acerca da constrição, a agravante apresentou impugnação ao bloqueio eletrônico (ID de origem 130286250), suscitando, entre outras matérias, a impenhorabilidade do valor bloqueado.

O Juízo de origem, ao apreciar a impugnação, proferiu decisão (ID 172990718) na qual, reconhecendo a natureza alimentar do valor bloqueado diante de sua pouca monta e do pedido de gratuidade formulado pela executada, acolheu a alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravante e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor de
Katiany Gonçalves Barbosa
. Determinou, ainda, o prosseguimento dos atos de constrição com avaliação e penhora de bem imóvel indicado pelos exequentes.

Tem-se, portanto, que a decisão agravada perdeu inteiramente seus efeitos práticos: o bloqueio SISBAJUD determinado pelo ID 126148889 foi desfeito pelo próprio Juízo de origem, mediante o levantamento do único valor efetivamente constritado em favor da própria agravante, sendo redirecionada a execução para outros meios de constrição sobre bem imóvel.

Nesse cenário, o objeto recursal encontra-se esvaziado. A agravante pretendia, com o provimento do agravo, obter o desbloqueio de suas contas bancárias, providência que, todavia, foi alcançada na própria origem, ainda que por fundamento diverso do pretendido. Não subsiste, pois, utilidade prática no julgamento de mérito do recurso, cujo provimento não produziria qualquer efeito concreto na esfera jurídica da agravante.

O reconhecimento da perda do objeto recursal em razão de superveniência fática é medida que se impõe à luz dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Verificada a ausência superveniente de interesse recursal, impõe-se ao colegiado declarar prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] O cumprimento integral da tutela de urgência, [...], esvazia o interesse recursal das partes, na medida em que a prestação jurisdicional pleiteada perdeu a aptidão de gerar efeito útil. A perda superveniente de objeto configura ausência de interesse recursal, nos termos dos arts. 17 e 996 do CPC, pois não subsiste controvérsia passível de apreciação quanto à eficácia da medida de urgência já exaurida. [...] (TJPA – AI nº 0817412-70.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/01/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO. [...] O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, inexistentes quando a decisão interlocutória impugnada é absorvida por sentença superveniente que aprecia o mérito da controvérsia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência da sentença acarreta a perda de objeto de recursos dirigidos contra decisões interlocutórias que guardem correspondência com o mérito posteriormente decidido. (TJPA – AI nº 0809030-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/03/2026)

No caso em exame, a situação é análoga: o bloqueio SISBAJUD determinado pela decisão agravada, único efeito concreto que a agravante pretendia afastar com o presente recurso, foi integralmente desfeito pelo próprio Juízo de origem, mediante o levantamento do valor constritado em seu favor (ID 172990718).

A decisão atacada perdeu, portanto, toda aptidão de gerar efeito útil, tornando inútil e desnecessária qualquer manifestação desta Turma sobre o mérito recursal. Não subsiste, portanto, interesse recursal útil quanto ao exame do mérito do presente Agravo de Instrumento, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade superveniente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do presente Agravo de Instrumento e
JULGO-O

PREJUDICADO,
em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 133, XI do RITJPA.

Belém/PA, datado e assinado pelo sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026